Tribunal: TJPA
Processo: 0013837-52.2017.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-23

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÃÃO. INVIABILIDADE. PROVAS INEQUÃVOCAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CORRUPÃÃO DE MENORES. ABSOLVIÃÃO. NATUREZA FORMAL DO DELITO. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÃÃO. INTELIGÃNCIA DA SÃMULA NÂº 500 DO STJ. MANUTENÃÃO DO ÃDITO CONDENATÃRIO. PENA-BASE, EXACERBAÃÃO. OCORRÃNCIA. 1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por ausÃªncia ou insuficiÃªncia de provas, pois as declaraÃ§Ãμes da testemunha ocular e da vÃtima sÃ£o firmes e coerentes com as demais provas do caderno processual, precisas na descriÃ§Ã£o dos fatos e no reconhecimento do recorrente, formando um conjunto probatÃ3rio forte e coeso, apto a embasar a decisÃ£o guerreada2. O Superior Tribunal de JustiÃ§a consolidou entendimento no sentido de que o crime de corrupÃ§Ã£o de menores Ã© formal, que se configura independentemente da comprovaÃ§Ã£o de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.3. A configuraÃ§Ã£o do crime do art. 244-B do ECA independe da prova de efetiva corrupÃ§Ã£o do menor por se tratar de delito formal (Enunciado Sumular n.Âº 500/STJ).4. ViÃ¡vel a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, vez que, operada a necessÃ¡ria reforma na fundamentaÃ§Ã£o dos vetores do art. 59 do CÃ3digo Penal, apenas uma circunstÃ¢ncia judicial fora valorada negativamente ao recorrente, devendo a pena-base ser redimensionada nÃ£o para seu patamar mÃnimo, mas prÃ3ximo a ele, ou seja, 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusÃ£o5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0013837-52.2017.814.0070
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ABAETETUBA/PA (Vara Criminal)
APELANTE: WAGNER DE JESUS ALVES (David Oliveira Pereira da Silva - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS INEQUÍVOCAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. NATUREZA FORMAL DO DELITO. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 500 DO STJ. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PENA-BASE, EXACERBAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. Não há que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas, pois as declarações da testemunha ocular e da vítima são firmes e coerentes com as demais provas do caderno processual, precisas na descrição dos fatos e no reconhecimento do recorrente, formando um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada
2.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, que se configura independentemente da comprovação de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.
3. A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova de efetiva corrupção do menor por se tratar de delito formal (Enunciado Sumular n.º 500/STJ).
4. Viável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, vez que, operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, apenas uma circunstância judicial fora valorada negativamente ao recorrente, devendo a pena-base ser redimensionada não para seu patamar mínimo, mas próximo a ele, ou seja, 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
5
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE PRÓXIMO AO SEU MÍNIMO LEGAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 a 13 do mês de junho de 2022.

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Insurge-se o apelante
WAGNER DE JESUS ALVES
, contra sentença que o condenou a prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II e 244- A, inciso I, do Código Penal, e pelo crime previsto no art. 244-B do ECA em concurso material, as penas de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, e 01 (um) ano de prisão, respectivamente, em concurso material.

Noticia a exordial acusatória que:
(...)
Que, no dia no dia 04 de dezembro de 2017, por volta de 21h24, em frente ao Seminário da Igreja Cristã, nesta cidade, Wagner de Jesus Alves, em concurso com o adolescente Jhon Pedro Machado Sena, subtraiu, para si, mediante grave ameaça, exercida através de gestos como se tivesse armado uma bolsa e um aparelho celular da vítima Rafaelen dos Santos Braga.
Consta também que, nas circunstâncias de tempo e de local acima descritas, o acusado Wagner de Jesus Alves corrompeu e facilitou a corrupção do adolescente Jhon Pedro Machado Sena, com ele praticando crime de roubo.
Por fim, consta nos autos, que no momento da lavratura do procedimento policial, o denunciado Wagner de Jesus Alves atribuiu-se nome falso, disse chamar-se Fagner de Jesus Alves (fl. 14 IPL), o qual pertence a seu irmão, fato que ocasionou a lavratura do Boletim de Ocorrência com o nome falso (fl. 03 IPL
(...)
Após alguns minutos, uma equipe da Polícia militar, realizando ronda de rotina pela cidade, avistou o denunciado e o adolescente, conduzindo uma motocicleta e em poder de uma bolsa feminina. Ao efetuar a abordagem, a guarnição encontrou no interior da bolsa um aparelho celular, onde foi encontrado o número de uma tia da proprietária da bolsa e do celular. Na Delegacia de polícia, foi constatado que os agentes haviam roubado a vítima Rafaelen dos Santos Braga.
O denunciado foi preso em flagrante e apresentado na Delegacia de Polícia para a lavratura de procedimento, momento em que confessou a autoria do roubo (fl. 15 IP).

Pelos fatos acima narrados, o acusado foi denunciado como incurso na prática delitiva capitulada nos artigos 157, §2º, inciso II e no 307, ambos do Código Penal, e pelo art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, tendo a magistrada
a quo
julgada parcialmente procedente a denúncia para condenar o acusado pelos crimes tipificados no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material.

Intimado da decisão que lhe foi desfavorável, o recorrente manifestou a vontade de recorrer, conforme consta do Termo de Apelação acostado à fl. 39 dos autos.

Nas razões do recurso (fls. 45/50), a defesa pugna pela absolvição do recorrente em face dos crimes de roubo qualificado e de corrupção de menor, ante a ausência de provas e negativa de autoria.

Noutro giro, pede a reforma da dosimetria da pena, para que a pena-base fique em seu patamar mínimo.

Em contrarrazões (fls. 54/59), o Órgão Ministerial requer o não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida, por seus jurídicos fundamentos.

Em parecer acostado às fls. 66/75, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento e Parcial provimento do recurso interposto apenas em relação a pena-base aplicada pela magistrada de primeiro grau.

Os autos retornaram conclusos na data de 04 de dezembro de 2018.

É o relatório
.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deste conheço.
1.
DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO - NEGATIVA DE AUTORIA

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição do recorrente em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas.

O conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque comprovada a materialidade e a autoria do delito imputada ao recorrente, diante das declarações da vítima Rafaelen dos Santos Braga, em sede de inquérito policial, que apesar de não ter sido confirmada em juízo como em juízo, foram confirmadas pelas declarações dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante.

Nesse sentido, destaco trechos da oitiva da vítima Rafaelen dos Santos Braga no Inquérito Policial acostado à fl. 22:
¿(...) Que na data de hoje, por volta das 22 horas, a declarante trafegava pela rua de sua casa, neste município de Abaetetuba, quando foi abordada por 02 (dois) elementos que estavam em uma motocicleta POP 100, de cor branca; Que o elemento que estava na garupa, e que nesta Delegacia de polícia a declarante identificou como sendo o nacional maior de idade que diz chamar-se FAGNER DE JESUS ALVES, foi quem a ameaçou, fazendo menção de portar uma arma na cintura, e tomando seus pertences; Que o outro elemento, que nesta delegacia soube tratar-se de um menor de idade que disse chamar-se JHON PEDRO, apenas pilotava a motocicleta; Que após FAGNER tomar a bolsa da declarante, os 02 (dois) evadiram-se em rumo ignorado: Que a declarante foi para a sua casa; Que algum tempo depois, a declarante recebeu uma ligação no aparelho celular de seu irmão, onde Policiais Militares informaram que haviam prendido o elemento que a roubou, recuperando seus pertences, e que a mesma deveria comparecer a esta delegacia de polícia para os procedimentos legais cabíveis. (...).

Por outro lado, apesar da vítima não vir a juízo para confirmar suas declarações em sede de inquérito policial, o menor infrator Jhon Pedro Machado Sena, relatou minuciosamente com os fatos aconteceram:
(...) Que, tem 17 (dezessete) anos de idade; Que na data de hoje (04/02/2017), por volta das 23 horas, estava trafegando de motocicleta juntamente com o nacional WAGNER; Que o informante havia pego a motocicleta para ¿dar uma volta¿ quando encontrou WAGNER na praça; Que WAGNER pediu uma carona para o informante; Que o informante estava indo levar WAGNER em casa, quando este último avistou a vítima e mandou que o informante parasse a motocicleta; Que o informante parou a moto e WAGNER desceu da motocicleta e abordou a vítima, tomando-lhe a bolsa e o aparelho celular; Que o informante era quem pilotava a motocicleta, levando WAGNER na garupa, Que após WAGNER tomar os pertences da vítima, o informante continuou pilotando a motocicleta e, mais adiante, foram parados por Policiais Militares que encontraram os pertences da vítima com WAGNER; Que então WAGNER e o informante foram conduzidos para esta Delegacia de polícia para os procedimentos legais cabíveis. (...)
A testemunha José Maria Guimarães Dias, policial militar, em sede de Inquérito Policial, afirmou:
(...) Que na data de 04/12/2017 às 21:14 h que estava de serviço juntamente como o SOLDADO REINALDO LOBATO CORREA fazendo ronda quando viu os apresentados no veículo apreendido que era conduzido pelo indivíduo que alega ser adolescente e como o carona, vinha com a bolsa feminina. Ao serem abordados o indivíduo com a bolsa afirmou ser de sua irmã onde foram conduzidos a Depol. Sendo que dentro da bolsa estava o aparelho celular onde foi encontrado o número de uma tia da dona do aparelho que alertou a dona que veio a Depol e se apesentou como, RAFAELEN DOS SANTOS BRAGA e que havia sido assaltada pelo indivíduo que alega se chamar Fagner, que fazendo gesto como se estive armado levou sua bolsa contendo seu aparelho celular e objetos pessoais. (...).

Da mesma forma foram as declarações das testemunhas ao norte nominadas em sede de instrução criminal, corroborando as declarações da vítima, relatando como ocorreu a prisão do recorrente e do menor infrator, ainda de posse da
res furtiva
de propriedade de Rafaelen.

As declarações dos policiais em juízo revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções, entendimento consolidado na jurisprudência pátria, vejamos:
(...)
1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. O ofendido, quando ouvido durante a instrução processual, confirmou que reconheceu o apelante como um dos indivíduos que subtraiu seus pertences, informação que foi ratificada pelos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado, ao serem ouvidos sob o crivo do contraditório da ampla defesa, ressaltando, por derradeiro, que não foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhe retirasse seu valor probatório.
2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJ-PA - APL: 201230022266 PA, Relator: RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Data de julgamento: 26/08/2014, 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA. Data de publicação: 28/08/2014).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante.
2.
DA NÃO CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

No que tange a alegação de que não haveria comprovação do crime previsto no art. 244-B (corrupção de menores), entendo que não lhe assiste razão, uma vez que, para a configuração do tipo, bastaria que o menor participasse da empreitada criminosa, haja vista que, conforme inserto na Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça,
¿a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de crime formal¿
.

Cito trecho jurisprudencial do STJ sobre o tema ora abordado:
(...)
1. Para a configuração do crime de corrupção de menores - atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente - a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1127954/DF, DJe 01/02/2012, e do REsp 1112326/DF, DJe 08/02/2012, ambos julgados em 14/12/2012, de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, sob o rito do art. 543-C, c/c 3º do CPP, consolidou o entendimento no sentido de que não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.
2. O tema está sedimentado, inclusive, na Súmula 500 do STJ, segundo a qual, a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1642271/SP, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 17/03/2017).

Assim, não acato as referidas teses sustentada pela defesa do apelante e, com base nessas considerações, entendo que a conduta do apelante
WAGNER DE JESUS ALVES
se amolda à definição do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3.
DA EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE

Segundo o apelante, com relação à fixação da pena-base pelo crime de roubo qualificado, a análise das circunstâncias judiciais, feita pelo magistrado sentenciante fora equivocada, merecendo reanálise e, por conseguinte, a fixação da sanção em patamar mínimo.

Com efeito, quanto ao pedido de reforma da dosimetria, verifico que, por ocasião da primeira fase, o Juízo
a quo
considerou como desabonadora três circunstâncias judiciais, impugnando o apelante os vetores relacionados
aos motivos
,
as circunstâncias, e as consequências do crime
, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Quanto aos
motivos do crime
, o magistrado sentenciante valorou negativamente o referido vetor ao argumento de que o autor tinha ¿
vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis¿
. Ao se fazer a análise desse ponto do recurso, observa-se que realmente tem razão o apelante em suas argumentações.

Isso porque o locupletamento ilícito e a obtenção da vantagem econômica são elementos que integram o próprio tipo penal, não podendo ser admitidos para fundamentar as circunstâncias judiciais sob pena de se incorrer em
bis in idem.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência do STJ:
(...)
Elementos próprios do tipo penal, alusões a potencial consciência da ilicitude, a gravidade do delito, a busca de lucro fácil, as consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. Precedentes.
(AgRg no HC 577.284/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020

A magistrada ao realizar a dosimetria da pena-base, valorou negativamente as circunstâncias do crime, afirmando que estas são demasiadamente e que, inclusive, houve ameaça à integridade física da vítima.

No que se refere às
circunstâncias do crime
, não se observa uma valoração equivocada pelo juízo
a quo,
mas tão somente necessidade de adequação. Nesse sentido, a doutrina aponta acerca das circunstâncias que:
¿(...)
Entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa das
circunstâncias do crime
, uma vez que o apelante e seu comparsa praticaram o delito próximo de meia noite, ocasião em que a vítima estava se dirigindo para a sua residência, o que destoa do padrão considerado normal ao tipo penal, constituindo esse, por si só, fundamento idôneo para negativação de tal circunstância judicial.

Atinente às
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que
¿a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que não ocorreu no caso em comento, já que a fundamentação da sentença nesse particular, se mostra genérica e própria do crime em abstrato. Ademais, diferente do que afirmou a magistrada de primeiro grau, a
res furtiva
fora recuperada pela vítima, conforme consta das declarações das testemunhas ouvidas em sede de instrução criminal.

Diante disso, a valoração negativa das consequências do crime, resta equivocada, e em desconformidade com a jurisprudência hodierna, razão pela qual assiste razão o referido apelo.

Assim, restando apenas uma circunstância valorada negativamente, passo a realizar nova dosimetria da pena em face do recorrente:

Diante disso,
fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, à base de 1/30 (um trinta avós) do salário mínimo à época dos fatos, para o crime de roubo qualificado
.

Na segunda fase, não visualizo agravantes e nem atenuantes a considerar, pelo mantenho a pena temporariamente nesse patamar.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição de pena, mas vislumbro a causa de aumento de pena prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157 do Código Penal (concurso de pessoas), razão pela qual aumento em 1/3 (um terço), ou seja, 01 (um) ano e 07 (sete) meses, passando a reprimenda para 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Portanto, diante da inexistência de outros elementos exasperadores ou mitigadores a serem considerados, torno
a pena definitiva e concreta para o réu em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pelo crime de roubo praticado contra a vítima Rafaelen dos Santos Braga bem como pelo pagamento de 45 (quarenta e cinco) e 30 (trinta) dias-multa, respectivamente, à razão de 1/30 (um trinta avós), do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Verifico que o apelante fora condenado a 01 (um) ano de reclusão pelo delito de corrupção de menores, e, tendo em vista o concurso material de crimes, realizo a somatória das reprimendas aplicadas, totalizando 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

O recorrente deverá iniciar a reprimenda corporal no regime semiaberto, conforme previsão legal prevista no art. 33, § 2º, alínea ¿b¿ do Código Penal

Mantenho os demais termos da sentença aplicados pelo magistrado de primeiro grau.

Por todo o exposto, discordando do parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
apenas para redimensionar a pena aplicada em face do recorrente, não para o seu mínimo legal, mas próximo a ele
, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, 13 de junho de 2022.

Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator